Tribunal: TJES
Processo: 5020356-84.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-13

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. PROVAS DERIVADAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta
e
m face de
sentença
que
condenou
o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06,
à pena de
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
e 300 (trezentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
mente

aberto
,

substituída por duas restritivas de direitos
.
Dentre outros pleitos, e
m sede preliminar, a defesa sustentou a nulidade da prova colhida, alegando que o mandado foi expedido com base em diligência policial anterior ilegal, caracterizada por ingresso em domicílio rural sem mandado judicial e sem fundadas razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao domicílio em diligência policial realizada em propriedade rural do apelante sem prévia autorização judicial, e se tal ilicitude contamina as provas posteriormente obtidas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, implicando a nulidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso de policiais civis na residência rural do apelante, em 10/01/2023, foi realizado sem mandado judicial e exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que pudessem configurar fundadas razões para a medida.

4. A jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado só se legitima quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito.

5. As informações colhidas pelos agentes no interior da propriedade rural foram utilizadas como fundamento exclusivo para a expedição
posterior
do mandado de busca e apreensão cumprido
depois
na residência
do réu
de Vila Velha, o que evidencia o nexo de causalidade entre a prova ilícita originária e aquelas que dela derivaram.

6. O conjunto probatório produzido encontra-se contaminado por origem ilícita, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, não havendo prova autônoma e independente capaz de sustentar validamente a imputação penal.

7.
Diante da ausência de provas lícitas e suficientes, impõe-se a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 698.199/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, HC nº 512.418/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.11.2019, DJe 03.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020356-84.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVANE ROMANHA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5020356-84.2024.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por JOVANE ROMANHA CARVALHO, inconformado com a r. sentença proferida, às fls. 238/246-verso dos autos físicos, pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa, ao apresentar as razões recursais (id. 13440933), suscitou, em sede preliminar, a nulidade da prova produzida, sob o argumento de que o mandado de busca e apreensão que deu origem à ação penal teria decorrido de violação ao domicílio.

Pois bem. Ao analisar detidamente os autos, verifico que a preliminar de nulidade suscitada pela douta defesa deve ser acolhida. Explico.

A denúncia, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

[...] na manhã de 27 de janeiro de 2023, por volta das 07h, na Rua Porto Alegre, no 254, Edifício Reserva de Itapuã, Apto. 1003, bairro Itapuã, neste município de Vila Velha/ES, o denunciado Jovane Romanha Carvalho, cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, plantas que se constituíam em matéria-prima para a preparação de drogas.

07/10/2025, 12:24 SIP - Sistema Integrado de Processo

https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=585759 1/8

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, Policiais Civis da DHPP-VV se dirigiram à residência do denunciado Jovane Romanha Carvalho para cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial expedido nos autos do feito TJES no 0000027-72.2023.8.08.0003.

Uma vez no interior da residência, os Policiais encontraram vasto material destinado

ao beneficiamento de maconha, inclusive um guarda-roupas equipado com pequenos ventiladores, exaustores, lâmpadas e extensão elétrica, indicando que era usado como uma estufa – até porque no interior do móvel havia também raízes secas e restos de folhas de maconha.

Além do móvel, os agentes lograram êxito em localizar 02 (dois) pinos de “cocaína”,

02 (duas) sacolas plásticas contendo grande quantidade de folha de maconha congelada, uma balança de precisão, uma porção de maconha, dois aparelhos celulares, um notebook e um pendrive.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a Jovane Romanha Carvalho, que realizava o cultivo deliberado de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 14/15, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 16, bem como, por meio do Laudo Químico Forense de fl. 58, possibilitando detectar a presença de tetrahidrocanabinol (THC) e éster metílico da benzoilecgonina, substância entorpecente relacionada à cocaína e crack.

Consoante se depreende da exordial acusatória supramencionada, o material supostamente destinado ao cultivo de drogas foi encontrado na residência do apelante, localizada na Comarca de Vila Velha, em 27/01/2023, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos Autos no 0000027-72.2023.8.08.0003.

Tal medida foi deferida por decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (fls. 24/24-verso dos autos físicos), com base em fatos pretéritos que deram início à investigação policial.

Nessa perspectiva, conforme consta no Boletim Unificado no 49923468, acostado pela defesa às fls. 150/151 e expressamente mencionado na decisão judicial de fls. 24/24-verso, as investigações tiveram início no dia 10/01/2023, após o recebimento de denúncia anônima pela equipe da Delegacia de Alfredo Chaves.

Na ocasião, após o recebimento da notícia apócrifa, os policiais realizaram diligências até uma propriedade situada na zona rural do referido município, onde localizaram uma casa no alto da mata. No interior do imóvel, teria sido identificado um laboratório destinado à preparação e refino de entorpecentes, com estufas adaptadas, além da presença de documentos em nome de Jovane Romanha Carvalho.

07/10/2025, 12:24 SIP - Sistema Integrado de Processo

https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=585759 2/8

Na mesma data, a equipe policial acionou a perícia oficial, a fim de comprovar a materialidade dos fatos, bem como solicitou o apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves para viabilizar o transporte dos materiais apreendidos. Vê-se:

“Pós denúncia anônima para o telefone desta delegacia, a equipe de investigadores desta unidade, juntamente com a equipe do Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), efetuaram diligências em deslocamento para a localidade de Iriritimirim, próximo a São Pedro de Matilde, em uma propriedade situada à esquerda do viaduto da linha férrea. Chegando a uma casa aparentemente abandonada no alto da mata, foi localizado pelos policiais, no interior do imóvel, um laboratório para preparação e refino de entorpecentes, com estufas adaptadas. No local foram encontrados vários canteiros para a plantação de maconha, além de produtos químicos em grande quantidade. Devido à dificuldade de acesso ao local e à instabilidade do tempo (muita chuva e terreno escorregadio), a equipe ficou impossibilitada de transportar todo o material que se encontrava no local. Apesar do pequeno espaço, o local apresentava uma estrutura ampla e organizada. A equipe policial acionou a perícia para que fosse comprovada a materialidade da situação, sendo solicitado ainda o apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves para o transporte dos materiais em veículos compatíveis com o terreno.

Relatamos ainda que foram encontrados no local documentos em nome de Jovane Romanha Carvalho”.

Somente após a referida diligência, no dia seguinte, a autoridade policial representou ao Juízo de Alfredo Chaves pela expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços do ora apelante, inclusive na propriedade rural vistoriada (fls. 156/156-verso). Em 12/01/2023, nos autos no 0000014-73.2023.8.08.0003, foi proferida decisão, juntada pela defesa às fls. 157/157-verso, que indeferiu a representação em relação aos endereços de Vila Velha e Guarapari e deferiu a busca na propriedade rural supracitada, em Alfredo Chaves.

Em consequência às diligências, foi lavrado o Boletim Unificado no 49949241, no dia 13/01/2023, acostado pela defesa às fls. 159/160-verso, em que, considerando que a propriedade já havia sido vistoriada em data anterior, constatou basicamente as mesmas informações. Vejamos:

“Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de JOVANE ROMANHA CARVALHO, expedido pela Vara Única de Alfredo Chaves em uma propriedade localizada na zona rural deste município, por volta das 09:00 horas da manhã desta data policiais chegaram à residência e notaram que as portas estavam

apenas encostadas e logo que adentraram ao interior da mesma observaram que a mesma encontrava-se vazia. Feitas as averiguações de praxe no local e arredores, foi constatado que naquele local funcionava um laboratório de beneficiamento de entorpecentes, com bancadas refrigeradas, estufas, dentro e fora da residência, material utilizado para adubo, fios elétricos, refletores de placas de alumínio, bocais, lâmpadas, reatores, ventiladores, aparelhos de ar condicionado, tubulação para irrigação das mudas nas estufas, diversas ferramentas, produtos químicos usados no desenvolvimento e adubação das plantas, materiais entorpecentes (levados pela perícia da Polícia Civil), após a constatação que não haviam pessoas no local foram apreendidos os materiais que faziam parte da estrutura criminosa e encaminhados à autoridade policial para que fossem tomadas por ele as devidas providências”. 07/10/2025, 12:24 SIP-Sistema Integrado de Processo
https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=585759
3/8

Posteriormente, conforme se depreende da decisão juntada às fls. 24/24-verso, proferida nos autos no 0000027-72.2023.8.08.0003, a autoridade policial representou por novo mandado de busca e apreensão, dessa vez para “localização do suspeito e de produtos de origem criminosa”. Nesse ponto, utilizando-se exclusivamente da situação acima relatada, o magistrado de primeiro grau deferiu o pleito, especificamente para residência localizada na rua Porto Alegre, no 254, apto. 1003, Itapõa, Vila Velha/ES, o que desaguou na apreensão dos materiais ilícitos e na ação penal em comento.

Esclarecida a situação que culminou na presente ação penal em análise, observo que o que impulsionou a expedição dos dois mandados de busca e apreensão em desfavor do apelante foi justamente a entrada primária, no dia 10/01/2023, na propriedade localizada na zona rural de Alfredo Chaves.

Na referida data, embora ausente mandado judicial e motivados por uma mera “denúncia anônima realizada por ligação telefônica”, os policiais civis adentraram não apenas aos arredores da área rural, como também no próprio imóvel, inclusive realizando vistoria e acionando a equipe responsável pela perícia e a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves para transporte dos materiais localizados.

Sobre o tema, o atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para que os agentes estatais entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência de fundadas razões de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, o que possibilitaria a busca domiciliar.

A propósito, no julgamento do Tema 280 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu, in verbis:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período

noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Oportuno salientar, nesse aspecto, que me perfilho ao entendimento de que, embora a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial represente medida excepcional, há situações em que a urgência e a dinâmica dos fatos justificam a atuação imediata dos agentes estatais.

Nessa perspectiva, as chamadas “razões fundadas” referidas no Tema 280 do STF não se confundem com meras suposições ou denúncias anônimas destituídas de verificação prévia.

No contexto do tráfico de drogas, tais razões costumam se configurar quando precedidas de diligências investigativas mínimas, como vigilância policial, campanas, registro fotográfico, interceptações telefônicas ou outras ações que revelem movimentação típica de comércio de entorpecentes no interior do imóvel.

07/10/2025, 12:24 SIP - Sistema Integrado de Processo
https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=585759
4/8

Além disso, há situações em que o flagrante visual da comercialização, a entrada ou saída constante de usuários conhecidos pela polícia, ou ainda a presença de odor característico de substâncias ilícitas perceptível externamente à residência, podem legitimar a entrada imediata e sem mandado, desde que devidamente justificadas a posteriori.

No entanto, não é essa a hipótese dos autos.

Consoante se depreende do caderno processual, a atuação dos policiais deu-se unicamente com base em denúncia anônima recebida por telefone, sem que tenham sido realizadas diligências investigativas preliminares que pudessem corroborar minimamente a verossimilhança da informação recebida.

Na realidade, a primeira diligência adotada após o recebimento da denúncia anônima, conforme Boletim Unificado no 49923468, acostado às fls. 150/151, foi o deslocamento até a propriedade rural do apelante e a entrada no imóvel ali localizado.

Nesse sentido, em situações de invasão de domicílio tão somente motivadas por denúncias anônimas, desmunidas de investigações preliminares, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. 3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida. 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar. (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Além disso, tampouco restou demonstrado, nos autos, que havia situação de flagrante visual.

Sob essa ótica, o investigador Ivair Raymundo, embora tenha participado das duas diligências realizadas na propriedade rural do apelante, conforme se depreende dos Boletins Unificados no 49923468 e no 49949241, acostados, respectivamente, às fls. 150/151 e 159/160-verso, ao ser 07/10/2025, 12:24 SIP - Sistema Integrado de Processo https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=585759 5/8

ouvido em juízo (mídia acostada em id. 12916587), afirmou ter participado de apenas uma operação, descrevendo-a nos seguintes termos:

“[...] que, sobre a busca e apreensão em Alfredo Chaves, não se recorda se houve denúncia anônima; que participou de uma operação na propriedade rural do acusado em Alfredo Chaves; que, quando entraram na propriedade, tinha um portão que estava encostado, mas não trancado; que, mexendo no portão, ele abriu; que ninguém atendeu, por isso foram andando uns 500 metros; que avistaram uma casa, chamaram próximo a casa e entraram pelos fundos, que estava com a porta aberta; que não tinha vestígios de que alguém estava morando na casa; que a partir do portão, não tinha vestígios de crime, não sendo possível visualizar a residência; que estavam portando o mandado de busca e apreensão; que na residência rural, foram encontradas as identidades do acusado e de sua esposa [...]”.

Note-se que, embora a testemunha tenha alegado que os agentes estavam de posse do mandado de busca e apreensão, fato é que a primeira entrada na propriedade foi realizada sem autorização judicial, sendo, inclusive, o que motivou o posterior deferimento da medida cautelar.

Ademais, o próprio investigador não mencionou qualquer elemento concreto que justificasse o ingresso forçado com base em situação de flagrante delito. Aliás, foi categórico ao afirmar que, a partir do portão da propriedade, não havia indícios de prática criminosa, tampouco era possível visualizar a residência, o que afasta qualquer alegação de flagrante visual que pudesse, em tese, autorizar a entrada sem mandado.

No mesmo sentido, ao ser interrogado (mídia acostada em id. 12916587), o apelante descreveu sua propriedade rural localizada em Alfredo Chaves da seguinte forma:

“[...] que, a respeito da entrada da propriedade, tem uma estrada de difícil acesso pela propriedade do vizinho; que, na divisa, tem um portão eletrônico que fica permanentemente fechado; que, do portão, tem uma estrada de 570 metros até chegar a sede, onde tem a casa da propriedade; que, do portão, não é possível ver a casa, porque é mata totalmente fechada, estrada sinuosa, terreno em declive [...]”.

Tais informações são ratificadas pelo Laudo de Exame de Local de fls. 38/46-verso e pelas imagens juntadas pela defesa às fls. 154/155, todas dos autos físicos.

Importa destacar, ainda, que não há que se falar em imóvel abandonado, uma vez que o laudo supracitado atesta tratar-se de imóvel habitável, ainda que situado em zona rural, contendo quarto com camas, cozinha com fogão e geladeira, sala, banheiro e plantações na área externa.

Nesse sentido, o apelante declarou em juízo o seguinte (mídia acostada em id. 12916587):

07/10/2025, 12:24 SIP - Sistema Integrado de Processo

https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=585759 6/8

“[...] que se trata de uma casa residencial com quarto, sala, cozinha, banheiro;

que essa propriedade é só dele; que tem TV, internet, energia elétrica; que, no

entorno da casa, tinha uma área aberta no meio da mata em que fazia plantio

de hortaliça, cenoura, tomate, salsinha, cebolinha; que tinha o costume de ir à

propriedade rotineiramente [...]”.

Diante de todo o exposto, não restaram demonstradas fundadas razões que justificassem a entrada no domicílio sem prévia autorização judicial, em flagrante afronta ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ressalta-se, ademais, que a tentativa de posterior convalidação da medida por meio da expedição de mandado de busca e apreensão, embora evidencie preocupação em formalizar a atuação, não supre a irregularidade inicialmente verificada, sobretudo porque a entrada no domicílio precedeu a referida ordem judicial.

Assim, ausentes as circunstâncias excepcionais que autorizariam a atuação estatal sem prévia autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da nulidade da prova obtida por meio da indevida violação de domicílio, por afronta ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

No caso em tela, a gravidade da nulidade é ainda mais evidente, uma vez que a indevida entrada na propriedade rural do apelante, desprovida de mandado judicial e de razões fundadas que demonstrassem flagrante em crime permanente, foi o ponto de partida de toda a cadeia investigativa que culminou na denúncia.

Nessa perspectiva, foi em razão da apreensão de materiais naquela propriedade, obtidos de forma ilícita, que a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, direcionado à residência do acusado em Vila Velha, onde foram encontrados os materiais que fundamentaram a denúncia pelos supostos atos de cultivo de substâncias entorpecentes.

Trata-se, portanto, de uma típica hipótese de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual todas as provas derivadas de uma origem ilícita devem ser igualmente reputadas ilícitas, por força do art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal. In verbis:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. § 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 07/10/2025, 12:24 SIP - Sistema Integrado de Processo

https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=585759 7/8

Na mesma direção, são os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de fundada suspeita para a realização das buscas, uma vez que a abordagem foi justificada apenas pela saída dos réus de um prédio e entrada em um veículo, sem indícios concretos de prática delitiva, o que redundou na apreensão de 512g (quinhentos e doze gramas) de maconha, 5g (cinco gramas) de cocaína, e 2g (dois gramas) de ecstasy. 2. A jurisprudência do STJ e do STF exige que a fundada suspeita seja baseada em elementos objetivos e concretos, não se satisfazendo com impressões subjetivas ou denúncias anônimas, para legitimar buscas pessoais e veiculares. 3. A ilicitude das provas obtidas em decorrência de busca pessoal sem fundada suspeita resulta na nulidade delas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n.2.854.866/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

[...] 5. Diante da ausência de elementos concretos que sustentem a legalidade da busca pessoal, as provas obtidas em decorrência dessa atuação policial devem ser consideradas ilícitas, configurando-se a nulidade das provas diretas e derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. 6. Com a nulidade das provas que sustentam a materialidade do delito, impõe-se a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE COM BASE NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (REsp n. 2.083.246/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Desse modo, diante da ausência de prova lícita e autônoma a embasar a imputação, a única medida compatível com as garantias do devido processo legal e do sistema acusatório é o reconhecimento da nulidade das provas que originaram a ação penal em comento, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA, para ANULAR a prova obtida mediante ingresso ilegal no domicílio do acusado, bem como todas dela decorrentes e, em consequência, diante da inexistência de provas lícitas e suficientes à condenação, ABSOLVER o apelante do crime previsto no artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jovane Romanha Carvalho,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, inciso II, da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 300 (trezentos) dias-multa.

O recorrente sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nulidade das provas obtidas, em decorrência de diligência investigativa sem mandado judicial e ausência de flagrante, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, violação da cadeia de custódia, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial complementar e, ainda, nulidade pela não oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

No mérito, pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, requer o redimensionamento da pena, com aplicação do redutor do art. 33, §4º, na fração de 2/3, fixação da multa no mínimo legal e redução da pena-base.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, acolheu a preliminar para declarar a nulidade do ingresso ilegal no domicílio do acusado.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo por corroborar o entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Consta dos autos que a investigação teve início com base em denúncia anônima recebida na Delegacia de Alfredo Chaves, dando conta da existência de plantação de maconha em imóvel rural vinculado ao acusado.

No Boletim Unificado nº 49923648, o investigador Ivair José Raymundo relata que, ao se dirigirem ao local, os policiais constataram tratar-se de área cercada por mata fechada, com portão destrancado e aparência de abandono.

Na audiência de instrução e julgamento, contudo, ao ser questionado sobre os elementos que justificaram o ingresso na propriedade, o investigador afirmou:
“quando a gente mexeu o portão, ele abriu, andamos uns 500 metros até a casa. Chamamos, ninguém respondeu. Entramos pelos fundos. Não havia vestígios de alguém morando” (min. 16:10)
.

Quando inquirido pelo Juízo sobre a existência de vestígios de crime antes da entrada, respondeu:
“não. Porque não dava para visualizar a residência” (min. 17:28)
.

Tais declarações revelam que o ingresso no imóvel se deu sem qualquer diligência prévia de verificação da denúncia, sem visibilidade externa de conduta criminosa, e com base em mera presunção subjetiva de abandono, em contexto rural e isolado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO fixou a tese de que:

[...]5.A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

No caso dos autos, não há nos documentos oficiais, ou nos depoimentos dos policiais, qualquer indício objetivo visível que autorizasse a conclusão pela situação de flagrância ou de fundadas razões a justificar o ingresso forçado.

O argumento do Ministério Público, de que o imóvel estaria abandonado e, por isso, não atrairia a proteção constitucional do domicílio, não se sustenta.

A propriedade rural, mesmo desabitada, é protegida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Além disso, a própria existência posterior de mandado judicial para nova busca, no mesmo local, indica que os próprios policiais consideraram indispensável a chancela judicial.

Reconhecida a ilicitude da diligência inicial, resta examinar os efeitos dessa constatação.

A diligência originária em Alfredo Chaves foi a base fática para o pedido e a expedição do mandado judicial, que resultou na busca e apreensão no imóvel urbano do apelante, em Vila Velha/ES.

Conforme consta no relatório da autoridade policial (fls. 152-153), os elementos colhidos na diligência inicial instruíram a representação para nova medida, que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes.

Nessa hipótese, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), de acordo com a qual toda prova derivada de fonte ilícita deve ser igualmente desentranhada do processo, salvo se comprovada sua origem independente, ou descoberta inevitável, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, reconhecida a ilicitude da prova inicial, todas as provas subsequentes devem ser declaradas nulas, inclusive a prisão em flagrante e os laudos periciais oriundos da busca realizada em Vila Velha, por derivação.

Diante da nulidade reconhecida, prejudicadas ficam as demais teses recursais relativas à violação da cadeia de custódia, cerceamento de defesa e dosimetria da pena.

Diante do exposto, acompanho o entendimento exarado pelo Eminente Relator, para
declarar a nulidade das provas colhidas, em decorrência da diligência policial realizada sem mandado judicial na propriedade rural do apelante, por afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
, e, por consequência, DECLARO A NULIDADE de todas as provas derivadas, inclusive daquelas colhidas na busca e apreensão no imóvel urbano.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020356-84.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANE ROMANHA CARVALHO

Advogado(s) do reclamante: RAONI VIEIRA GOMES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RAONI VIEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

JOVANE ROMANHA CARVALHO
, inconformado com a r.
s
entença
proferida,
às fls. 238/246-v
erso
dos autos físicos,

pel
o

Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha,
que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para conde
ná-l
o
nas sanções do
artigo 33
,

§ 1º,
inciso I
I
,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
e 300 (trezentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
mente

aberto
,

substituída por duas
penas
restritivas de direitos
.

A defesa, ao apresentar as
razões recursais
(id. 13440933), suscitou, em sede preliminar, a nulidade da prova produzida, sob o argumento de que o mandado de busca e apreensão que deu origem à ação penal teria decorrido de violação
ao
domicílio.

Pois bem. Ao analisar detidamente os autos, verifico que a preliminar de nulidade suscitada pela douta defesa
deve ser acolhida
. Explico.

A denúncia, constante

às fls. 02/03 dos autos físicos
, narr
ou

que
:

[...]
na manhã de 27 de janeiro de 2023, por volta das 07h, na Rua Porto Alegre, nº 254, Edifício Reserva de Itapuã, Apto. 1003, bairro Itapuã, neste município de Vila Velha/ES, o denunciado Jovane Romanha Carvalho, cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, plantas que se constituíam em matéria-prima para a preparação de drogas.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, Policiais Civis da DHPP-VV se dirigiram à residência do denunciado Jovane Romanha Carvalho para cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial expedido nos autos do feito TJES nº 0000027-72.2023.8.08.0003.

Uma vez no interior da residência, os Policiais encontraram vasto material destinado ao beneficiamento de maconha, inclusive um guarda-roupas equipado com pequenos ventiladores, exaustores, lâmpadas e extensão elétrica, indicando que era usado como uma estufa – até porque no interior do móvel havia também raízes secas e restos de folhas de maconha.

Além do móvel, os agentes lograram êxito em localizar 02 (dois) pinos de “cocaína”, 02 (duas) sacolas plásticas contendo grande quantidade de folha de maconha congelada, uma balança de precisão, uma porção de maconha, dois aparelhos celulares, um notebook e um pendrive.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a Jovane Romanha Carvalho, que realizava o cultivo deliberado de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 14/15, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 16, bem como, por meio do Laudo Químico Forense de fl. 58, possibilitando detectar a presença de
tetrahidrocanabinol
(THC) e
éster metílico da benzoilecgonina
, sub
stância entorpecente relacionada à cocaína e crack.

Consoante
se depreende da exordial acusatória supramencionada, o material supostamente destinado ao
cultivo
de drogas foi encontrado na residência do apelante, localizada na Comarca de Vila Velha, em 27/01/2023, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos Autos nº 0000027-72.2023.8.08.0003.

Tal
medida foi deferida por decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (fl
s
. 24/
24-v
erso
dos autos físicos), com base em fatos pretéritos que deram início à investigação policial.

Nessa perspectiva, c
onforme consta no Boletim Unificado
nº
49923468
,
acostado pela defesa às fls. 150/151 e expressamente mencionado na decisão judicial de fls. 24/24-v
erso
, as investigações tiveram início no dia 10/01/2023, após o recebimento de denúncia anônima pela equipe da Delegacia de Alfredo Chaves.

Na ocasião, após o recebimento da notícia a
pócrifa
, os policiais realizaram diligências até uma propriedade situada na zona rural do referido município, onde localizaram uma casa no alto da mata. No interior do imóvel,
teria sido
identificado um laboratório destinado à preparação e refino de entorpecentes, com estufas adaptadas, além da presença de documentos em nome de Jovane Romanha Carvalho.

Na mesma data, a equipe policial acionou a perícia oficial, a fim de comprovar a materialidade dos fatos, bem como solicitou o apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves para viabilizar o transporte dos materiais apreendidos.
Vê-se:

“
Pós denúncia anônima para o telefone desta delegacia
, a equipe de investigadores desta unidade, juntamente com a equipe do Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES),
efetuaram diligências em deslocamento para a localidade de Iriritimirim, próximo a São Pedro de Matilde, em uma propriedade situada à esquerda do viaduto da linha férrea.
Chegando a uma casa aparentemente abandonada no alto da mata, foi localizado pelos policiais, no interior do imóvel, um laboratório para preparação e refino de entorpecentes, com estufas adaptadas
. No local foram encontrados vários canteiros para a plantação de maconha, além de produtos químicos em grande quantidade. Devido à dificuldade de acesso ao local e à instabilidade do tempo (muita chuva e terreno escorregadio), a equipe ficou impossibilitada de transportar todo o material que se encontrava no local. Apesar do pequeno espaço, o local apresentava uma estrutura ampla e organizada.
A equipe policial acionou a perícia para que fosse comprovada a materialidade da situação, sendo solicitado ainda o apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves para o transporte dos materiais em veículos compatíveis com o terreno
. Relatamos ainda que foram encontrados no local documentos em nome de Jovane Romanha Carvalho
”.

Somente após a referida diligência, no dia seguinte, a autoridade policial representou ao Juízo de Alfredo Chaves pela expedição de mandado de busca e apreensão
nos endereços do ora apelante, inclusive na propriedade rural vistoriada (fls. 156/156-v
erso
). Em 12/01/2023, nos autos nº 0000014-73.2023.8.08.0003, foi proferida decisão, juntada pela defesa às fls. 157/157-v
erso
,
que
indeferiu a representação em relação aos endereços de Vila Velha e Guarapari e deferiu a busca na propriedade rural supracitada, em Alfredo Chaves.

Em consequência às diligências, foi lavrado o
Boletim Unificado nº
49949241
, no dia
13
/
01
/
2023
,
acostado

pela defesa
às fls. 159/160-v
erso
, em que, considerando
que a propriedade já havia sido vistoriada em data anterior, constatou basicamente as mesmas informações. Vejamos:

“
Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de JOVANE ROMANHA CARVALHO, expedido pela Vara Única de Alfredo Chaves em uma propriedade localizada na zona rural deste município, por volta das 09:00 horas da manhã desta data policiais chegaram à residência e notaram que as portas estavam apenas encostadas e logo que adentraram ao interior da mesma observaram
que a mesma encontrava-se vazia. Feitas as averiguações de praxe no local e arredores,
foi constatado que naquele local funcionava um laboratório de beneficiamento de entorpecentes, com bancadas refrigeradas, estufas, dentro e fora da residência, material utilizado para a
d
u
b
o,
fios elétricos, refletores
de placas de alumínio,
bocais, lâmpadas, reatores, ventiladores, aparelhos de ar condicionado, tubulação para irrigação das mudas nas estufas,
diversas ferramentas,
produtos químicos usados
no desenvolvimento e adubação das plantas, materiais entorpecentes (levados pela perícia da Polícia Civil)
, após a constatação que não haviam pessoas no local foram apreendidos os materiais que faziam parte da estrutura criminosa e encaminhados à autoridade policial para que fossem tomadas por ele as devidas providências”.

Posteriormente, conforme se depreende da decisão juntada às fls. 24/
24-v
erso
, proferida nos autos nº 0000027-72.2023.8.08.0003, a autoridade policial representou por novo mandado de busca e apreensão, dessa vez para
“localização do suspeito e de produtos de origem criminosa”.
Nesse ponto, utilizando-se exclusivamente da situação acima relatada, o magistrado de primeiro grau deferiu o pleito, especificamente para residência localizada na rua Porto Alegre, nº 254, apto. 1003, Itapõa, Vila Velha/ES, o que desaguou na apreensão dos materiais
ilícitos
e na ação penal em comento
.

Esclarecida a situação que culminou na
presente
ação penal em análise, observo que o que impulsionou a expedição dos dois mandados de busca e apreensão em desfavor do apelante foi justamente a entrada primária, no dia 10/01/2023, na propriedade localizada
na
zona rural
de Alfredo Chaves.

Na referida data, embora ausente mandado judicial e motivados por uma mera
“denúncia anônima realizada por ligação telefônica”
, os policiais civis adentraram não apenas
a
os arredores da área rural,
como
também
n
o próprio imóvel,
inclusive realizando vistoria e acionando a equipe responsável pela perícia e a
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves para transporte dos materiais
localizados.

Sobre o tema, o atual entendimento
jurisprudencial
é no sentido de que, para que os agentes estatais entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência de
fundadas razões
de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, o que possibilitaria a busca domiciliar.

A propósito
, no julgamento do Tema 280 de
R
epercussão
G
eral, o Supremo Tribunal Federal definiu,
in verbis
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Oportuno salientar, nesse
aspecto
, que me perfilho ao entendimento de que, embora a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial represente medida excepcional, há situações em que a urgência e a dinâmica dos fatos justificam a atuação imediata dos agentes estatais.

Nessa perspectiva
, as chamadas “razões fundadas” referidas no Tema 280 do STF não se confundem com meras suposições ou denúncias anônimas destituídas de verificação prévia.

No contexto do tráfico de drogas, tais razões costumam se configurar quando precedidas de diligências investigativas mínimas, como vigilância policial, campanas, registro fotográfico, interceptações telefônicas ou outras ações que revelem movimentação típica de comércio de entorpecentes no interior do imóvel.

Além disso, há situações em que o flagrante visual da comercialização, a entrada ou saída constante de usuários conhecidos pela polícia, ou ainda a presença de odor característico de substâncias ilícitas perceptível externamente à residência, podem legitimar a entrada imediata e sem mandado, desde que devidamente justificadas
a posteriori
.

No entanto,
não é
essa a hipótese dos autos.

Consoante se depreende do caderno processual, a atuação dos policiais deu-se unicamente com base em denúncia anônima recebida por telefone, sem que tenham sido realizadas diligências investigativas preliminares que pudessem corroborar minimamente a verossimilhança da informação recebida.

Na realidade, a primeira diligência adotada após
o recebimento da
denúncia anônima, conforme Boletim Unificado nº 49923468, acostado às fls. 150/151, foi o deslocamento até a propriedade rural do apelante e a entrada no imóvel ali localizado.

Nesse sentido, em situações de invasão de domicílio tão somente motivadas por denúncias anônimas, desmunidas de investigações preliminares, colaciono o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte,
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
. 3.
Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida
. 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar. (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Além disso, tampouco restou demonstrado, nos autos, que havia situação de flagrante visual.

Sob essa ótica, o investigador Ivair Raymundo, embora tenha participado das duas diligências realizadas na propriedade rural do apelante, conforme se depreende dos
Boletins Unificados
nº
49923468
e
nº
49949241
,
acostado
s, respectivamente,
às fls. 150/151
e
159/160-v
erso
,
ao ser ouvido em juízo (mídia acostada em id.

12916587
), af
irmou ter participado de apenas uma
operação
, descrevendo-a nos seguintes termos:

“
[...
]
que, sobre a busca e apreensão em Alfredo Chaves, não se recorda se houve denúncia anônima; que participou de uma operação na propriedade rural do acusado em Alfredo Chaves;
que, quando entraram na propriedade, tinha um portão que estava encostado, mas não trancado; que, mexendo no portão, ele abriu; que ninguém atendeu, por isso foram andando uns 500 metros; que avistaram uma casa, chamaram próximo a casa e entraram pelos fundos, que estava com a porta aberta; que não tinha vestígios de que alguém estava morando na casa;
que a partir do portão, nã
o tinha vestígios de crime, não sendo possível visualizar a residência
;
que estavam portando o mandado de busca e apreensão; que na residência rural, foram encontradas as identidades do acusado e de sua esposa
[...
]
”.

Note-se que, embora
a testemunha tenha alegado que os agentes estavam de posse do mandado de busca e apreensão, fato
é
que a
primeira entrada
na propriedade foi realizada
sem autorização judicial,
sendo, inclusive, o que motivou o
posterior
deferimento da medida cautelar
.

Ademais, o próprio invest
igador não mencionou qualquer elemento concreto que justificasse o ingresso forçado com base em situação de flagrante delito. Aliás, foi categórico ao afirmar que,
a partir do portão da propriedade,
não havia indícios de prática criminosa
, tampouco era possível visualizar a residência
, o que afasta
qualquer alegação de flagrante visual que pudesse, em tese, autorizar a entrada sem mandado.

No mesmo sentido, ao ser interrogado
(mídia acostada em id.

12916587
)
, o apelante descreveu sua propriedade rural localizada em Alfredo Chaves da seguinte forma:

“
[...
]
que, a respeito da entrada da propriedade,
tem uma estrada de difícil acesso pela propriedade do vizinho; que, na divisa, tem um portão eletrônico que fica permanentemente fechado; que, do portão, tem uma estrada de 570 metros até chegar a sede, onde tem a casa da propriedade; que, do portão, não é possível ver a casa, porque é mata totalmente fechada, estrada sinuosa, terreno em declive
[...
]
”.

Tais informações são ratificadas pelo Laudo
de Exame de Local de fls. 38/46-v
erso

e
pel
as imagens
juntad
a
s pela defesa
às fls. 154/155, todas dos autos físicos
.

Importa destacar, ai
nda, que
não há que se falar em imóvel abandonado,
uma vez que o
laudo supracitado atesta tratar-se de
imóvel habitável
, ainda que situado em zona rural, contendo quarto com camas, cozinha com fogão e geladeira, sala, banheir
o e plantações na área externa.

Nesse sentido, o apelante declarou em juízo
o seguinte
(mídia acostada em id.

12916587
)
:

“
[...
]
que
se trata de uma casa residencial com quarto, sala, cozinha, banheiro
; que essa propriedade é só dele; que
tem TV, internet, energia elétrica
; que,
no entorno da casa, tinha uma área aberta no meio da mata em que fazia plantio de hortaliça, cenoura, tomate, salsinha, cebolinha
; que
tinha o costume de ir à propriedade rotineiramente
[...
]
”.

Diante de todo o exposto, não restaram demonstradas fundadas razões que justificassem a
entrada no
domicílio sem prévia autorização judicial, em flagrante afronta ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ressalta-se,
ademais,
que a
tentativa de posterior convalidação da medida por meio da expedição de mandado de busca e apreensão, embora evidencie preocupação em formalizar a atuação, não supre a irregularidade inicialmente verificada, sobretudo porque a entrada no domicílio precedeu a referida ordem judicial.

Assim, ausentes as circunstâncias excepcionais que autorizariam a atuação estatal sem prévia autorização judicial,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da prova obtida por meio da indevida violação de domicílio, por afronta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

No caso em tela, a gravidade da nulidade é ainda mais evidente, uma vez que
a indevida entrada na propriedade rural do apelante,
desprovida de mandado judicial e de razões fundadas que
demonstrassem
flagrante
em crime permanente
,
foi o ponto de partida de toda a cadeia investigativa que culminou na denúncia
.

Nessa perspectiva
, foi em razão da apreensão de materiais naquela propriedade, obtidos de forma ilícita, que a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, direcionado à residência do acusado
em
Vila Velha, onde foram encontrados os
materiais
que fundamentaram a denúncia pelos supostos atos de cultivo de substâncias entorpecentes.

Trata-se, portanto, de uma típica hipótese de aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada
, segundo a qual
todas as provas derivadas de uma origem ilícita devem ser igualmente reputadas ilícitas
, por força do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
In verbis
:

Art. 157.
São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas
, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º

São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas
, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Na mesma direção, são os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de fundada suspeita para a realização das buscas, uma vez que a abordagem foi justificada apenas pela saída dos réus de um prédio e entrada em um veículo, sem indícios concretos de prática delitiva, o que redundou na apreensão de 512g (quinhentos e doze gramas) de maconha, 5g (cinco gramas) de cocaína, e 2g (dois gramas) de ecstasy. 2.
A jurisprudência do STJ e do STF exige que a fundada suspeita seja baseada em elementos objetivos e concretos, não se satisfazendo com impressões subjetivas ou denúncias anônimas, para legitimar buscas pessoais e veiculares
. 3.
A ilicitude das provas obtidas em decorrência de busca pessoal sem fundada suspeita resulta na nulidade delas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.854.866/GO,
R
elator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

[...]
5.
Diante da ausência de elementos concretos que sustentem a legalidade da busca pessoal, as provas obtidas em decorrência dessa atuação policial devem ser consideradas ilícitas, configurando-se a nulidade das provas diretas e derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada
. 6.
Com a nulidade das provas que sustentam a materialidade do delito, impõe-se a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ABSOLVER O RECORRENTE COM BASE NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (REsp n. 2.083.246/MG,
R
elatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

D
esse modo, d
iante da ausência de prova lícita e autônoma a embasar a imputação, a única medida compatível com as garantias do devido processo legal e do sistema acusatório é o
reconhecimento da nulidade da
s
prova
s que originaram a ação penal em comento,
com a consequente absolvição
do apelante
por
insuficiência
de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA,

para
ANULAR

a
prova obtida mediante ingresso ilegal no domicílio do acusado, bem como todas dela decorrentes
e, em consequência, diante da inexistência de provas lícitas e suficientes à condenação,
ABSOLVER

o apelante
do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso II,

da Lei nº 11.343/2006
,
nos termos d
o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 6 de agosto de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jovane Romanha Carvalho,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, inciso II, da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 300 (trezentos) dias-multa.

O recorrente sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nulidade das provas obtidas, em decorrência de diligência investigativa sem mandado judicial e ausência de flagrante, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, violação da cadeia de custódia, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial complementar e, ainda, nulidade pela não oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

No mérito, pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, requer o redimensionamento da pena, com aplicação do redutor do art. 33, §4º, na fração de 2/3, fixação da multa no mínimo legal e redução da pena-base.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, acolheu a preliminar para declarar a nulidade do ingresso ilegal no domicílio do acusado.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo por corroborar o entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Consta dos autos que a investigação teve início com base em denúncia anônima recebida na Delegacia de Alfredo Chaves, dando conta da existência de plantação de maconha em imóvel rural vinculado ao acusado.

No Boletim Unificado nº 49923648, o investigador Ivair José Raymundo relata que, ao se dirigirem ao local, os policiais constataram tratar-se de área cercada por mata fechada, com portão destrancado e aparência de abandono.

Na audiência de instrução e julgamento, contudo, ao ser questionado sobre os elementos que justificaram o ingresso na propriedade, o investigador afirmou:
“quando a gente mexeu o portão, ele abriu, andamos uns 500 metros até a casa. Chamamos, ninguém respondeu. Entramos pelos fundos. Não havia vestígios de alguém morando” (min. 16:10)
.

Quando inquirido pelo Juízo sobre a existência de vestígios de crime antes da entrada, respondeu:
“não. Porque não dava para visualizar a residência” (min. 17:28)
.

Tais declarações revelam que o ingresso no imóvel se deu sem qualquer diligência prévia de verificação da denúncia, sem visibilidade externa de conduta criminosa, e com base em mera presunção subjetiva de abandono, em contexto rural e isolado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO fixou a tese de que:

[...]5.A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

No caso dos autos, não há nos documentos oficiais, ou nos depoimentos dos policiais, qualquer indício objetivo visível que autorizasse a conclusão pela situação de flagrância ou de fundadas razões a justificar o ingresso forçado.

O argumento do Ministério Público, de que o imóvel estaria abandonado e, por isso, não atrairia a proteção constitucional do domicílio, não se sustenta.

A propriedade rural, mesmo desabitada, é protegida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Além disso, a própria existência posterior de mandado judicial para nova busca, no mesmo local, indica que os próprios policiais consideraram indispensável a chancela judicial.

Reconhecida a ilicitude da diligência inicial, resta examinar os efeitos dessa constatação.

A diligência originária em Alfredo Chaves foi a base fática para o pedido e a expedição do mandado judicial, que resultou na busca e apreensão no imóvel urbano do apelante, em Vila Velha/ES.

Conforme consta no relatório da autoridade policial (fls. 152-153), os elementos colhidos na diligência inicial instruíram a representação para nova medida, que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes.

Nessa hipótese, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), de acordo com a qual toda prova derivada de fonte ilícita deve ser igualmente desentranhada do processo, salvo se comprovada sua origem independente, ou descoberta inevitável, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, reconhecida a ilicitude da prova inicial, todas as provas subsequentes devem ser declaradas nulas, inclusive a prisão em flagrante e os laudos periciais oriundos da busca realizada em Vila Velha, por derivação.

Diante da nulidade reconhecida, prejudicadas ficam as demais teses recursais relativas à violação da cadeia de custódia, cerceamento de defesa e dosimetria da pena.

Diante do exposto, acompanho o entendimento exarado pelo Eminente Relator, para
declarar a nulidade das provas colhidas, em decorrência da diligência policial realizada sem mandado judicial na propriedade rural do apelante, por afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
, e, por consequência, DECLARO A NULIDADE de todas as provas derivadas, inclusive daquelas colhidas na busca e apreensão no imóvel urbano.

É como voto.